Tribunal: TJSP
Processo: 0000104-63.2016.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000104-63.2016.8.26.0573, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
CLAUDIO HENRIQUE ANTUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a matéria
preliminar arguida, CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantida a r. sentença impugnada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000104-63.2016.8.26.0573 -Voto no 25590
2
Apelação Criminal no 0000104-63.2016.8.26.0573
Apelante: Claudio Henrique Antunes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Botucatu
Voto no 25590
Lesão corporal culposa em concurso formal e
Embriaguez na condução de veículo automotor
Recurso defensivo requerendo, preliminarmente, a
exclusão da causa de aumento referente a omissão
de socorro, pois o réu assim agiu por haver risco
concreto a sua integridade física, e no mérito,
absolvição em face da vítima André, pois o laudo
pericial foi realizado de maneira indireta, afastando-
se o concurso formal de crimes, além da absolvição
por insuficiência de provas pelo crime de
embriaguez ao volante, e o reconhecimento de bis
in idem pelo afastamento da suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor, porquanto condenado na esfera
administrativa
Preliminar se confunde com o
mérito
-
Provas
isentas
e
francamente
incriminadoras, dando conta de que o apelante
causou lesões corporais nas vítimas conduzindo o
seu veículo embriagado, consubstanciadas nas
seguras
provas
produzidas
no
decorrer
da
persecução penal Lesão corporal - Concurso
formal de crimes bem reconhecido, pois 02 (duas)
foram as vítimas da ação do réu - Crime de
embriaguez comprovado pelos depoimentos dos
policias militares
Ausência de contraprova
apresentada pelo réu - Penas, substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos,
regime aberto e suspensão da habilitação para
conduzir veículo automotor mantidos Ausência de
bis in idem entre a suspensão do direito de drrigir
na esfera penal e administrativa
Suspensão
expressamente descrita no preceito secundário dos
tipos penais - Esferas independentes que
impedem o reconhecimento da dupla incriminação
do réu - Negado provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000104-63.2016.8.26.0573 -Voto no 25590
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 464/472, o qual se
adota,
acrescenta-se
que
condenado
CLÁUDIO
HENRIQUE
ANTUNES, às penas de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, e
na suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para
dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses e
03 (três) dias, dando-o como incurso no art. 303, parágrafo único, c.c.
art. 302, § 1o, inciso III, por duas vezes, da Lei 9.503/97, na forma do
art. 70 do Código Penal, e às penas de 06 (seis) meses de detenção, e na
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para
dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, dando-o
como incurso no art. 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/97, em
concurso material de crimes, nos termos do art. 69, “caput”, do
Código Penal, totalizando 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
de detenção, e na suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 05 (cinco)
meses e 03 (três) dias substituída a pena privativa de liberdade por 01
(um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, a cargo do juízo da execução, e
pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso mínimo legal, em regime
aberto.
A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação,
(fls. 476), apresentando suas razões recursais, (fls. 477/485),
requerendo, em síntese, preliminarmente, a exclusão da causa de
aumento referente a omissão de socorro, pois o réu assim agiu por haver
risco concreto a sua integridade física. No mérito, pleiteia absolvição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000104-63.2016.8.26.0573 -Voto no 25590
4
em face da vítima André, pois o laudo pericial foi realizado de maneira
indireta, afastando-se o concurso formal de crimes, além da absolvição
por insuficiência de provas pelo crime de embriaguez ao volante, e o
reconhecimento de bis in idem pelo afastamento da suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor, porquanto condenado na esfera administrativa.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 515/519), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 545/554), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se,
inalterados os termos da r. sentença recorrida.
É o relatório.
A matéria preliminar se confunde com o mérito e com
ele será analisado.
Apesar de louvável o esforço da Douta Defensoria,
tem-se que o Ilustre Magistrado de primeiro grau bem analisou todas as
provas carreadas para os autos, produzidas com observância de todos os
princípios legais garantidores do devido processo legal, mostrando-se
absolutamente certas a autoria e materialidade delitiva.
Como bem asseverado na r. sentença recorrida, o réu,
embriagado, como atestado pelos policiais militares ouvidos nos autos,
e em velocidade excessiva, conduzia o caminhão Ford F400,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000104-63.2016.8.26.0573 -Voto no 25590
5
placas BIV 4238, Botucatu/SP, na via pública, quando perdeu o
controle do caminhão e colidiu com o veículo GM/Monza SL/E, placas
CFO 0574, Botucatu/SP, que estava estacionado, o qual se descolou e
prensou a vítima André Luís Daré Ribeiro no portão da residência e
atingiu a vítima Laina Marry dos Santos Silva, que caiu ao solo,
ocasionando as lesões corporais em ambas as vítimas como descrito nos
laudos periciais de fls. 79/80, 206/207 e 82/83 e 209/210 dos autos.
A prova produzida comprova os crimes cometidos
pelo réu.
Com efeito, a vítima Laina Marry dos Santos Silva,
ouvida em juízo, declarou que estava conversando com sua irmã no
celular e ao sair da sua residência ouviu o seu irmão gritar “cuidado”,
momento em que o caminhão colidiu com o veículo que estava
estacionado na frente da residência, e a atingiu, vindo a cair embaixo do
veículo, enquanto o seu marido foi prensado no portão. Disse que
estava grávida na data dos fatos. Afirmou que o condutor do caminhão
empreendeu fuga, estando ele embriagado. Disse que sofreu lesões
corporais em razão da colisão. Confirmou que realmente o réu fugiu do
local dos fatos, não prestando socorro e que foi de ambulância até o
hospital e que a genitora do réu a levou para a sua residência.
A vítima André Luis Daré Ribeiro, ouvido em juízo,
declarou que estava parada em frente a sua residência, quando o
caminhão conduzido pelo réu colidiu com um veículo que estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000104-63.2016.8.26.0573 -Voto no 25590
6
estacionado na frente da sua residência e o prensou contra o portão.
Disse que ficaram machucados. A sua esposa, que estava grávida, caiu
embaixo do veículo. Confirmou que o réu não os socorreu e que os seus
familiares o ajudaram em momento posterior.
O policial militar Roberto César Jerônimo ouvido em
juízo, afirmou que foi acionado para atender uma ocorrência de
acidente de trânsito, em que um caminhão havia prensado duas pessoas
e empreendido fuga do local. Localizaram o veículo do réu e
adentraram na residência dele, estando ele caído no chão da cozinha,
nitidamente embriagado, pois não conseguia permanecer em pé e
cheirava álcool. Na Delegacia de Polícia o réu confessou os fatos.
O policial militar Ivan Teixeira, ouvido em juízo,
narrou de maneira semelhante ao seu colega de farda, acrescentando
que as vítimas foram socorridas pela ambulância para a UNESP e que
em patrulhamento localizaram o caminhão do réu e o encontraram na
sua residência, caído ao chão, embriagado, pelo que foi conduzido para
a Delegacia de Polícia.
A testemunha Leandro Dias de Oliveira, ouvido em
juízo, afirmou que o veículo em que o caminhão do réu colidiu lhe
pertencia, e que o estacionou em frente a residência das vítimas, pois ali
estava conversando na garagem com outras pessoas, momento em que
as vítimas saíram para atender o telefone e foram presadas contra o
portão. O réu se responsabilizou pelos danos causados em seu veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000104-63.2016.8.26.0573 -Voto no 25590
7
A testemunha Neide Rosa Antunes, ouvida em juízo,
afirmou ser genitora do réu e que na data dos fatos o seu neto chegou e
lhe informou o que ocorreu, além de que muitas pessoas queriam matar
o réu. Confirmou que se dirigiu, juntamente com a sua irmã, até a
UNESP para ver as vítimas e as levou embora para a residência deles.
Acrescentou que reparou os danos do portão e do veículo.
A testemunha Eliane Cristina Rosa, ouvida em juízo,
disse ser tia do réu, atestando os seus bons antecedentes e que foi com a
sua irmã ao encontro das vítimas na data dos fatos.
Em juízo, o réu Cláudio Henrique Antunes, ao ser
interrogado, confessou que realmente colidiu com o veículo que estava
parado na via pública, a qual estava escura, empurrando-o contra o
portão, e depois foi embora para a sua residência. Após isso, relatou
que muitas pessoas queriam derrubar o portão da sua residência.
Confirmou que consumiu 02 (duas) latas de cerveja antes dos fatos e
que não prestou socorro por medo dos moradores da residência em que
colidiu com o veículo.
Portanto, certo mesmo é que a prova é cristalina de
que o réu após ingerir bebida alcóolica conduziu o caminhão pela via
pública e acabou colidindo com o veículo que estava estacionado,
ocasionando o acidente que causou lesões corporais nas vítimas Laina e
André, como bem comprovado nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000104-63.2016.8.26.0573 -Voto no 25590
8
Ademais, depreende-se que o laudo pericial indireto
da vítima André cf. fls. 206/207 foi realizado em observância a ficha
clínica da vítima quando atendido logo após o acidente no hospital, de
modo que a condenação do réu por este crime era mesmo de rigor.
Uma vez reconhecida que duas foram as vítimas do
crime, bem aplicado o concurso formal, porquanto o réu mediante uma
ação cometeu dois crimes, pelo que deve ser mantido.
Outrossim, o crime de embriaguez ao volante foi
comprovado nos autos pelos depoimentos dos policias militares, que
constaram com toda a certeza a que o réu estava embriagado, tanto que
não conseguia para em pé. Por outro lado, o réu não realizou qualquer
outra contraprova capaz de eivar de dúvidas os testemunhos dos
policiais militares.
No tocante a possibilidade de se afastar a causa de
aumento de pena referente a omissão de socorro, razão não assiste a
defensoria, porquanto a prova constante nos autos confirma que o réu
empreendeu fuga após a colisão com o veículo e foi para a sua
residência, sendo encontrado caído no chão da cozinha e embriagado.
Portanto, não prosperam as alegações de que buscou se preservar de
eventual agressão, até mesmo porque acabou por lesionar as vítimas,
sendo que não havia outras pessoas na via pública no momento dos
crimes que pudesse justificar a sua versão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000104-63.2016.8.26.0573 -Voto no 25590
9
Dessa maneira, a prova constante nos autos autoriza a
condenação do apelante nos moldes descritos na peça incoativa.
Destarte, outra solução não poderia advir, senão pela
condenação do recorrente, pois ocasionou o acidente que causou
lesões corporais nas vítimas Laina e André, quando conduzia o veículo
automotor, estando embriagado.
Portanto, certas a autoria e materialidade delitiva,
mostrando-se inquestionável o dolo do recorrente, de rigor a sua
condenação.
As penas foram criteriosamente fixadas atendendo aos
critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
No tocante ao crime de lesão corporal, depreende-se
que a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, inviável o reocnhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, pois esta se deu de
modo parcial.
Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena
prevista no art. 303, parágrafo único, c.c. art. 302, § 1o, inciso III, pelo
que a exasperação em 1/3 (um terço) foi adequada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000104-63.2016.8.26.0573 -Voto no 25590
10
Em decorrência do concurso formal de crimes a pena
foi exasperada em 1/6 (um sexto) de maneira adequada, mesmo proque
em uma única ação o réu cometeu 02 (dois) crimes contra vítimas
diferentes.
Quanto ao crime de embriaguez ao volante a pena-
base foi fixada no mínimo legal e tornou-se definitiva neste patamar,
pois a confissão do réu foi parcial.
Ademais, em razão do concurso material entre os
crimes de lesão coporal em concurso formal e de embriaguez ao
volante, as penas foram somadas, resultando no patamar estabelecido
na r. sentença recorrida.
No tocante a alegação de bis in idem decorrente da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para
dirigir veículo automotor, pois o réu teve suspensa a sua habilitação na
esfera administrativa, tal situação não configura dupla punição,
mormente a pena de suspensão da habilitação expressamente estar
descrita no preceito secundário dos tipos penais e diante da
independência entre as esferas penal e administrativa.
Outrossim, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e o regime aberto foram fixados
com critério.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000104-63.2016.8.26.0573 -Voto no 25590
11
Em face dos argumentos acima elencados, a r.
sentença acertadamente condenou o apelante pela prática dos crimes de
lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e embriaguez
ao volante, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITADA
a matéria preliminar arguida, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator